Tribunal: TJMT
Processo: 1010596-48.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1010596-48.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ANGELITA KEMPER
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MATUPÁ
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pela advogada Angelita Kemper, em favor de Manoel Edilson Dias de Souza, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT.
Narra que o paciente é mantido preso cautelarmente desde o dia 4/4/2020, acusado da prática, em tese, do crime de roubo majorado, em virtude de mandado de prisão expedido em 14/5/2015.
Sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Em que pese as alegações da impetrante, ao decretar a prisão preventiva do paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais. Ademais, o paciente permaneceu foragido por quase cinco anos, a evidenciar risco à aplicação da lei penal.
Logo, a princípio, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após as informações e manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intime-se.
Solicite-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator